Tribunal: TJDFT
Processo: 0728727-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728727-50.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOAB VIDAL DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ERRO DE TIPO ESSENCIAL. ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REGIME FECHADO. ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam de forma harmônica, fidedigna e convergente, a ocorrência dos fatos denunciados. 2. O depoimento prestado por agente policial que realizou a inspeção no sanduíche entregue na delegacia pelo autor, apreendendo o entorpecente que se encontrava dentro do alimento, tem presunção de legitimidade e é dotado de fé pública, notadamente quando, uma vez colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostrou-se harmônico e coerente com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção. 3. Consoante determina o artigo 156 do Código de Processo Penal: “A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”. Nesse contexto, não é suficiente a mera alegação do autor no sentido de que desconhecia haver entorpecente dentro do sanduíche entregue na delegacia. 4. Em se tratando do delito de tráfico de entorpecentes, ainda que pequena a quantidade de droga apreendida, incabível a aplicação do princípio da insignificância, haja vista tratar-se de crime de perigo abstrato, que visa à proteção da saúde pública, bem jurídico colocado em risco independentemente do volume de droga apreendida. Precedentes do colendo STJ. 5. Imposta pena superior a 4 anos e inferior a 8, sendo o réu reincidente, aplica-se o regime inicial fechado para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal. 6. Apelação criminal conhecida e não provida. A parte recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso II, da Constituição Federal, 158 e seguintes, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, buscando a sua absolvição por insuficiência de provas. Suscita incongruências nos depoimentos dos policiais, principalmente no que se refere ao horário de inspeção do sanduiche. Articula afronta ao princípio da legalidade e quebra na cadeia de custódia. Aduz que não pode o entorpecente encontrado dentro do sanduiche ser usado para fins de condenação. Defende, ainda, a possiblidade da aplicação do princípio da insignificância no caso em tela. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal, pois “Refoge da esfera de competência do Superior Tribunal de Justiça o exame, em sede de recurso especial, da alegação de ofensa a dispositivo da Constituição Federal” (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.272.331/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 158 e seguintes, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028